Tribunal: TJSP
Processo: 0003976-10.2018.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0003976-10.2018.8.26.0220/50000 - Guaratinguetá
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: MATEUS DE FREITAS TEODORO
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Yan Estevão de Oliveira
Voto no 18401
Registro: 2020.0000611084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003976-10.2018.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é interessado
MATEUS DE FREITAS TEODORO e Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração para manter a reincidência reconhecida na sentença para Mateus de
Freitas Teodoro e alterar o dispositivo, que passará a vigorar com a seguinte redação:
"Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
apenas para reduzir a pena de multa imposta a Mateus de Freitas Teodoro para 14
dias-multa, de valor unitário mínimo.". V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0003976-10.2018.8.26.0220/50000 - Guaratinguetá
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: MATEUS DE FREITAS TEODORO
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Yan Estevão de Oliveira
Voto no 18401
Embargos de declaração – Existência de certidão
que
indica
condenação
apta
a
demonstrar
reincidência – Agravante caracterizada – Omissão
– Ocorrência – Erro material quanto ao nome do
réu no dispositivo – Correção – Possibilidade –
Embargos acolhidos.
Vistos.
A d. Procuradoria de Justiça opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 410/416, dos autos
principais, que deu provimento parcial ao recurso da Defesa para reduzir a
pena de do apelante Mateus de Freitas Teodoro para 5 anos e 4 meses de
reclusão em regime em regime fechado e 13 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Alega o embargante que houve equívoco no julgado,
na medida em que constou no dispositivo nome de pessoa diversa do réu
apelante, que era Mateus de Freitas Teodoro. Aduz que há omissão e novo
equívoco em relação ao afastamento da agravante da reincidência, que restou
comprovada por certidão juntada aos autos (fls. 2/3, do apenso próprio).
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos e acolhidos,
pois a análise dos autos indica que houve evidente equívoco no julgado, além

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0003976-10.2018.8.26.0220/50000 - Guaratinguetá
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: MATEUS DE FREITAS TEODORO
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Yan Estevão de Oliveira
Voto no 18401
de erro material quando ao nome do réu no dispositivo do acórdão.
De fato, a sentença considerou o embargado Mateus
Freitas Teodoro como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal e o condenou ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão de
reclusão em regime fechado e 20 dias-multa, de valor unitário mínimo, depois
que a pena base no mínimo legal e sofreu aumento de 1/8 na segunda fase
pela reincidência, com mais 1/3 de exasperação, pelas qualificadoras do
emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
Entretanto, a Turma Julgadora, depois de concluiu
pela manutenção da condenação anotou que não estava comprovada a
agravante da reincidência e reduziu a pena do embargado para 5 anos e 4
meses de reclusão em regime fechado e 13 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Entretanto, a d. Procuradoria de Justiça bem
observou o evidente o equívoco, na medida em que a certidão de fls. 328 (dos
autos principais), indica condenação definitiva, transitada em julgado antes
do crime aqui apurado, ou seja, é apta a indicar a reincidência do apelante
Mateus. Assim, considerando que a pena base foi
estabelecida no mínimo legal, deve ser mantido o aumento de 1/8 pela
reincidência e, com novo aumento de 1/3 pelas qualificadoras, a pena correta
é mesmo a estabelecida na sentença, ou seja, 6 anos de reclusão.
Entretanto, como a multa deve observar os mesmos
critérios da pena privativa de liberdade deve ficar reduzida para 14 dias-

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0003976-10.2018.8.26.0220/50000 - Guaratinguetá
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: MATEUS DE FREITAS TEODORO
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Yan Estevão de Oliveira
Voto no 18401
multa, de valor unitário mínimo.
Finalmente, também houve erro material no
dispositivo do julgado, que fica agora corrigido.
Em suma, o acolhimento dos embargos é medida
que se impõe.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para manter a reincidência reconhecida na sentença para
Mateus de Freitas Teodoro e alterar o dispositivo, que passará a vigorar
com a seguinte redação:
“Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO apenas para reduzir a pena de multa imposta
a Mateus de Freitas Teodoro para 14 dias-multa, de valor unitário
mínimo.Ÿ
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR